Tribunal: TJMT
Processo: 1013863-57.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013863-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), CLEIDEROSA PRADO E SILVA - CPF: 039.610.121-64 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1666-81 (AGRAVADO), BANCO CBSS S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (AGRAVADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (AGRAVADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – NATUREZA CONCURSAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DIVERSAS LOJAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO POLO PASSIVO, INCLUSIVE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 109, I, DA CF - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A competência para julgar Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021 (do Superendividamento) é da Justiça Estadual, ainda que a Caixa Econômica Federal integre o polo passivo. Precedentes do STJ.

É mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos.

A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013863-57.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que,
Ação Revisional com Pedido de Repactuação de Dívidas Baseada na Lei do Superendividamento
, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão de a Caixa Econômica Federal figurar no polo passivo da demanda.

A agravante alega que conforme tese de repercussão geral fixada pelo STF,
compete à Justiça Estadual julgar ações de insolvência civil que envolvam interesse da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal
.

Diz que essa decisão abrange todos os procedimentos de natureza concursal, como é o seu caso, em que discute o superendividamento.

Aduz que, além disso, foi indeferida tutela de urgência para suspender os pagamentos pelo prazo estipulado na lei.

Pede o efeito suspensivo para manter a demanda na Justiça Estadual, e a antecipação da tutela recursal
para que seja designado a audiência para apresentação do plano de pagamento da agravante, nos moldes do que determina a Lei nº 14.181/2021, qual após será assegurado prazo de 15 dias para o fornecedor justificar sua não aceitação ao plano de pagamento voluntário, podendo o juiz nomear administrador, que em até 30 dias deverá apresentar plano complementar de alongamento de prazos e redução de encargos
.

Efeito suspensivo deferido (ID 137466165).

Contraminuta dos agravados Caixa Econômica Federal, Lojas Renner e Banco Santander (ID. 140762176, 140818675 e 141020691, respectivamente).

Intimados, os demais agravados não apresentaram resposta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora agravante pretende a repactuação das suas dívidas com amparo no art. 104-A, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

No polo passivo estão diversas lojas e instituições financeiras, entre elas a Caixa Econômica Federal. Diante disso, o juízo de origem declarou sua incompetência e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Em casos semelhantes, o STJ tem reiteradamente decidido que a competência é da Justiça Estadual, em razão da natureza concursal da demanda, que a equipara à Recuperação Judicial ou Falência (art. 45, I, do CPC).

Também destaca o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 859, em que ficou decidido que a insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da CF, para fins de definição da competência da Justiça Federal.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NATUREZA CONCURSAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
(STJ - CC: 192823 SP 2022/0349273-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 20/12/2022)

E ainda:

CC 194339/SP;

CC

192334/SP;

CC 194750/SP;

CC 189657/MG.

Além disso, pleiteia em antecipação da tutela a suspensão dos pagamentos e a designação de audiência para apresentação do plano de pagamento, conforme determina a Lei n. 14.181/2021.

O art. 300 do CPC preceitua que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

O art. 104-A do CDC prevê que,
“
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A
deste Código
, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento não há como suspender as cobranças.

O mais apropriado nesta situação é aguardar
a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DETERMINADA EM RECURSO ANTERIOR – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO – INTIMAÇÃO PARA CREDORES MANIFESTAREM O SEU INTERESSE NA DESIGNAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS – INVIABILIDADE NO MOMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Quanto ao pedido para suspensão das dívidas, primeiramente é necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento, o que afasta por ora a probabilidade do direito a autorizar a consignação em juízo dos valores indicados pela agravante.
(N.U 1015732-55.2022.8.11.0000, julgamento em 28/09/2022, DJE de 29/09/2022).

Do TJDF:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1º, § 1º DA LEI N. 10.820/2003. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. DESCONTOS MANTIDOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DETERMINAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei n. 10.820/2003 e o artigo 116, § 2º, da Lei Complementar n. 840/2011, os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do mutuário, deduzidos os descontos compulsórios. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.? 3. No caso específico dos autos, os descontos em conta observam o estabelecido no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em aplicação, por analogia, da limitação prevista no § 1º do artigo 1º da Lei n. 10.820/2003. 4. A Lei n. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, e com isso os artigos 104-A e 104-B foram implementados no CDC a fim de que o devedor tivesse meios para repactuar as suas dívidas e evitar a instauração de insolvência. 5. Não há qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário adentre na esfera do Legislativo e acrescente a suspensão aos descontos das parcelas em conta na forma estabelecida contratualmente entre as partes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus da sucumbência.
(N. 07212104420218070007 1623563, relatora Carmen Bittencourt, julgamento em 28/09/2022, 1ª Turma Cível, publicação em 27/10/2022).

Por conseguinte, está ausente o requisito da probabilidade do direito, o que impede a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a competência de Justiça Estadual e determinar que seja designada a audiência de conciliação na forma do art. 104-A, do CDC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023